Tribunal: TJES
Processo: 0015386-34.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015386-34.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA LIBORIO BARBOSA DOS SANTOS e outros

APELADO: NEEMIAS SILVA CUNHA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL CULPOSA. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. DEVOLUÇÃO DO SINAL INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra/ES, que julgou improcedente Ação Declaratória de Resolução Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Perdas e Danos, sob fundamento de ocorrência de novação. A autora alegou inadimplemento dos Apelados em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cuja resolução pleiteou, com pedidos de multa contratual, lucros cessantes, danos morais e devolução de sinal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a celebração de novo contrato com terceiro caracterizou novação com extinção das obrigações oriundas do contrato anterior; (ii) estabelecer se os Apelados respondem pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual, inclusive multa, lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A novação exige animus novandi inequívoco, nos termos do art. 361 do Código Civil, o que não se verifica no caso concreto, dado que a celebração do novo contrato decorreu de situação de urgência e tentativa de mitigação de prejuízos por parte da Apelante.

4.
A quitação constante no novo contrato refere-se exclusivamente ao valor principal pago (R$ 90.416,00), sem conter renúncia expressa a direitos indenizatórios, não extinguindo, portanto, a responsabilidade dos Apelados pelos efeitos do inadimplemento contratual culposo.

5.
Restando comprovado o inadimplemento contratual por parte dos Apelados, é cabível a resolução do contrato de promessa de compra e venda de fls. 27-29, com condenação ao pagamento da multa contratual pactuada de 20% sobre o valor da transação (R$ 44.000,00).

6.
A ausência de posse do imóvel por parte da Apelante enseja o pagamento de lucros cessantes, no valor de R$ 4.400,00, referentes ao período de quatro meses entre a data prevista para entrega da posse e a formalização do novo contrato.

7.
A frustração da legítima expectativa da Apelante, diante de conduta culposa dos Apelados, configura dano moral indenizável, arbitrado em R$ 3.000,00, considerando a gravidade do ilícito, o abalo psicológico e o caráter pedagógico da medida.

8
. Inviável a devolução do valor de R$ 25.000,00 pago a título de sinal, pois já foi integralmente aproveitado na nova negociação, sendo vedado o enriquecimento sem causa.

9.
Diante do provimento parcial do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação dos Apelados ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A novação exige animus novandi inequívoco, não presumido, devendo restar expressa a intenção de extinguir as obrigações anteriores, inclusive as indenizatórias.

2. A celebração de novo contrato com terceiro, para aproveitamento de crédito anteriormente pago, não configura novação quando resultante de tentativa de mitigação de prejuízos causados por inadimplemento anterior.

3. O inadimplemento contratual culposo gera dever de indenizar, independentemente da resolução do contrato principal por meio de novo ajuste.

4. A cláusula de multa contratual é exigível quando verificada a culpa da parte inadimplente, conforme pactuação expressa entre as partes.

5. A frustração de negócio jurídico por conduta culposa enseja reparação por danos morais quando ultrapassado o mero aborrecimento.

6. A devolução de valores já compensados em nova transação configura enriquecimento sem causa, sendo, portanto, indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 361, 389, 395, 404 e 944; CPC, art. 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JULIANA LIBORIO BARBOSA DOS SANTOS
, com vistas ao reexame de sentença de fls. 133/137, integrada pelos aclaratórios de Id nº 15091825, prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Resolução Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Perdas e Danos ajuizada em face de
NEEMIAS SILVA CUNHA
e
SONIA RANGEL LEANDRO CUNHA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Resolução Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Perdas e Danos, ajuizada por JULIANA LIBORIO BARBOSA DOS SANTOS em face de NEEMIAS SILVA CUNHA e SONIA RANGEL LEANDRO CUNHA.

Em sua inicial (fls. 02-18), a parte autora, ora Apelante, narra que, na busca por um imóvel residencial, negociou com o primeiro apelado a compra de um lote, pagando a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de sinal (fl. 25). Contudo, ao ser informada da necessidade de desmembramento do terreno, o que geraria custos adicionais, desistiu do negócio.

Ato contínuo, as partes acordaram que o valor do sinal seria aproveitado na aquisição de um segundo imóvel, desta vez uma casa já edificada, no valor total de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Esta negociação foi formalizada pelo "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e Cessão de Direitos de Imóvel" (fls. 27-29), datado de 18/01/2017, que incluía como vendedor, além dos Apelados, o Sr. Sebastião Eugênio da Silva.

A Apelante sustenta que adimpliu o total de R$ 90.416,00 (noventa mil, quatrocentos e dezesseis reais), conforme comprovantes de pagamento (fls. 31-36) e recibo emitido pelo primeiro Apelado (fl. 40). Todavia, alega que os Apelados descumpriram suas obrigações, pois não a imitiram na posse do imóvel nem realizaram as reformas avençadas. A situação se agravou quando, em contato com o Sr. Sebastião, este teria negado a autenticidade de sua assinatura no contrato e informado que o imóvel já havia sido negociado com terceiros, configurando um vício insanável no negócio.

Diante da alegada impossibilidade dos Apelados de restituírem o montante pago, a Apelante, para evitar prejuízo maior, aceitou celebrar um terceiro negócio, desta vez diretamente com o Sr. Sebastião, formalizado pelo "Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel" de 30/05/2017 (fls. 42-45). Por este novo instrumento, adquiriu um lote pelo valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo expressamente abatido o seu crédito de R$ 90.416,00. Sentindo-se lesada pela conduta dos Apelados no primeiro negócio, ajuizou a presente ação pleiteando a resolução do contrato de fls. 27-29 e a correspondente condenação em multa contratual, lucros cessantes, devolução do sinal e danos morais.

Devidamente citados, os Apelados apresentaram contestação (fls. 82-92), arguindo, em preliminar, ilegitimidade passiva. No mérito, sustentaram que a resolução do contrato se deu por inadimplemento da própria Apelante e que a celebração do novo pacto com o Sr. Sebastião, no qual o crédito da autora foi integralmente quitado, configurou uma novação que extinguiu todas as obrigações anteriores, nada mais havendo a ser reclamado.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença ora recorrida, que acolheu a tese defensiva para reconhecer a ocorrência de novação complexa (objetiva e subjetiva), extinguindo a obrigação primitiva e, por conseguinte, julgou improcedentes todos os pedidos autorais.

Em seu apelo, a autora reitera a culpa dos Apelados pela frustração do negócio e ataca o fundamento da sentença, argumentando que a celebração do terceiro contrato não decorreu de livre e espontânea vontade de novar, mas de uma imposição fática para mitigar seu próprio dano, o que não afasta o dever dos Apelados de indenizá-la pelos prejuízos decorrentes do ilícito contratual.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em verificar se a celebração do segundo contrato (fls. 42-45), entre a Apelante e o Sr. Sebastião Eugênio da Silva, configurou, de fato, uma novação com o condão de extinguir não apenas a obrigação principal dos Apelados (restituir o valor pago), mas também as obrigações secundárias decorrentes de seu inadimplemento contratual culposo, como o dever de pagar multa e indenizar perdas e danos e danos morais.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a sentença merece reforma. Explico.

A novação, para que se configure, exige a presença de três requisitos essenciais: a existência de uma obrigação anterior válida, a criação de uma nova obrigação substancialmente diversa da primeira e, de crucial importância, o
animus novandi
, ou seja, a intenção inequívoca das partes de extinguir a primeira obrigação para substituí-la pela nova (art. 361 do Código Civil).

No caso dos autos, a prova documental e a narrativa dos fatos indicam que o
animus novandi
por parte da Apelante é, no mínimo, questionável. A celebração do novo contrato não se deu em um cenário de normalidade negocial, mas sim após a Apelante ter desembolsado a expressiva quantia de R$ 90.416,00 e se deparar com o completo inadimplemento dos Apelados, que não só deixaram de cumprir o pactuado como, supostamente, teriam se utilizado de um contrato com vício de consentimento (assinatura falsa), cujo objeto já havia sido alienado a terceiro.

Nesse contexto, a aceitação do novo pacto com o Sr. Sebastião, no qual seu crédito foi aproveitado, soa muito mais como uma medida de redução de danos, a única alternativa viável para não perder o capital investido, do que como uma manifestação de vontade livre e consciente de exonerar os devedores originais de todas as consequências de seus atos. A quitação expressa na Cláusula Segunda do novo instrumento (fl. 43) refere-se à "importância" paga, ou seja, ao débito principal, não havendo qualquer menção à renúncia de direitos indenizatórios decorrentes da resolução culposa do pacto anterior.

Assim, embora o novo ajuste tenha solucionado a questão patrimonial principal (o crédito de R$ 90.416,00), ele não tem o poder de apagar o ilícito contratual praticado pelos Apelados e as suas consequências. A responsabilidade civil pelo inadimplemento contratual culposo é autônoma e não se confunde com a obrigação principal de restituir, não sendo alcançada por uma "novação" que não a previu expressamente.

Configurada, portanto, a culpa dos Apelados pela inexecução do contrato de promessa de compra e venda de fls. 27-29, passo à análise dos pedidos indenizatórios.

1. Da Multa Contratual

A Cláusula Décima Primeira do contrato resolvido (fl. 29) prevê expressamente a incidência de multa de 20% sobre o valor total da transação em caso de descumprimento. Sendo a resolução imputada aos Apelados, a multa é devida. O valor da transação era de R$ 220.000,00, de modo que a multa perfaz
R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)
.

Nesse ponto, transcrevo a cláusula contratual referente a rescisão do contrato (fl. 29):

DA RESCISÃO

Cláusula Décima Primeira: O não cumprimento de quaisquer das cláusulas pactuadas que ensejar o desfazimento do presente negócio implica na multa igual a 20% (vinte por cento) sobre o valor total da transação, a ser pago pela parte infratora à parte inocente, devidamente corrigidos a partir da assinatura desde instrumento, sem prejuizo das perdas e danos a apurar-se em procedimento próprio.

2. Dos Lucros Cessantes

A Apelante foi indevidamente privada de usufruir de um imóvel residencial pelo qual vinha pagando. O dano na forma de lucros cessantes, correspondente ao que razoavelmente deixou de auferir (ou teve que despender com aluguel), é presumido em tais casos.

Contudo, a indenização deve se limitar ao período do efetivo prejuízo, que se estende da data em que a posse deveria ter sido entregue (18/01/2017) até a data em que a questão do crédito principal foi solucionada com o novo contrato (30/05/2017), o que totaliza aproximadamente 4 (quatro) meses. Adotando-se o parâmetro usual de 0,5% sobre o valor do imóvel (R$ 220.000,00), o valor mensal do aluguel seria de R$ 1.100,00. Assim, os lucros cessantes são devidos no montante de
R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
.

3. Do Dano Moral

A situação vivenciada pela Apelante ultrapassa, em muito, o mero dissabor de um negócio desfeito. A legítima expectativa de adquirir a casa própria foi frustrada por uma conduta grave dos Apelados
NEEMIAS SILVA CUNHA
e
SONIA RANGEL LEANDRO CUNHA
, que envolveu o inadimplemento de múltiplas obrigações e a alegação de um vício de consentimento que beira a má-fé qualificada.

O abalo psicológico, a insegurança e a angústia de quase perder uma economia substancial configuram dano moral indenizável. Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que se mostra razoável e proporcional.

4. Da Devolução do Sinal (Arras)

Neste ponto, o recurso não merece provimento. O valor de R$ 25.000,00 pago a título de sinal integrou o montante total de R$ 90.416,00, que foi integralmente abatido/recuperado no contrato posterior. Deferir sua devolução implicaria em enriquecimento ilícito da Apelante, o que é vedado.

Com a reforma da sentença e o acolhimento parcial dos pedidos, a sucumbência deve ser redistribuída. Considerando que a autora decaiu de parte mínima de seu pleito (apenas a devolução em dobro do sinal), condeno os Apelados ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais
, a fim de:

a)
Declarar resolvido o contrato de promessa de compra e venda de fls. 27-29, por culpa exclusiva dos Apelados
NEEMIAS SILVA CUNHA
e
SONIA RANGEL LEANDRO CUNHA
;

b)
Condenar os Apelados
NEEMIAS SILVA CUNHA
e
SONIA RANGEL LEANDRO CUNHA
, solidariamente, ao pagamento de:

b.1)
Multa contratual no valor de
R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)
, corrigido monetariamente a partir da assinatura do contrato (18/01/2017) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b.2)
Lucros cessantes no valor de
R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
, corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b.3)
Indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

c)
Julgar improcedente o pedido de devolução do sinal.

d)
Inverter e redimensionar os ônus da sucumbência para condenar os Apelados
NEEMIAS SILVA CUNHA
e
SONIA RANGEL LEANDRO CUNHA
ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar